Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-48.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000622-48.2015.8.14.0015

APELANTE: R JOSIANE F QUEIROZ ME, BANCO DO BRASIL SA, JBS SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JBS SA, R JOSIANE F QUEIROZ ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000622-48.2015.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE/APELADO: JBS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELADO/APELANTE: R JOSIANE F QUEIROZ ME

ADVOGADO: JOSÉ LINDOMAR A. SAMPAIO – OAB/PA 9.620

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. APELO DA DEMANDADA. ILEGALIDADE DE PROTESTO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 15.000,00 PROPORCIONAL AO DANO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20%. AFRONTA AO ART. 338 DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

1- Não comprovada a existência do negócio jurídico que deu causa à emissão do título, objeto de protesto, este se mostra indevido. E, o indevido protesto gera dano moral puro, que independe de prova, bastando a demonstração do fato.

2. O valor fixado pelo Juízo a quo, em R$ 15.000,00 se mostra razoável e proporcional ao dano.

3 – A fixação de honorários advocatícios em 20%, em razão da exclusão da lide do Tabelionato, viola o disposto no Parágrafo único do art. 338 do CPC, que prevê de 3 a 5%, do valor da causa

4 - Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da autora, conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para reduzir a verba honorária sucumbencial de 20 para 5 %.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para negar provimento ao apela da demandada e dar parcial provimento ao recurso da autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interposta por JBS S.A. e R. JOSIANE F QUEIROZ ME, objetivando a reforma da sentença de
Id. 8673829 e 8673830, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da AÇO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência dos débitos e condenar os demandados ao pagamento de R$ 15.000,00.

Cuida-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, movida por R. JOSIANE F QUEIROZ ME em face de JBS S/A, BANCO DO BRASIL e TABELIONATO FREIRE DA SILVA, onde a parte autora alega no id. 8673803 Páginas 2-10, que foi surpreendida com o protesto de 02 títulos nos valores de R$ 1.391,04 e R$ 5.666,63 que foram apresentados pela JBS S/A ao Banco do Brasil (cessão de duplicata por endosso).

Após a citação, ante o reconhecimento da ilegitimidade do cartório, foi determinada a Emenda da inicial, para exclusão do Tabelionato Freire da Silva (pessoa jurídica) e inclusão da pessoa física, Sra. Nelcy Maranhão Campos (id. 8673818 - Pág. 1), o que foi cumprida no id.

8673820 - Pág. 1

Pedido de Desistência em relação a demandada Nelcy Maranhão Campos no id. 8673821 - Pág. 7

Em sentença de id. 8673829 e 8673830, o Juízo de origem homologou o pedido de desistência em relação a Sra. Nelcy Maranhão Campos e, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência dos débitos, cancelar definitivamente os protestos e condenar em danos morais fixados em R$ 15.000,00. Julgando-se improcedente o pedido de danos materiais, referente as despesas de passagens aéreas. Além de condenar a empresa requerente ao pagamento de honorários advocatícios para causídica do Tabelionato Freire da Silva em 20% sob o valor da condenação.

Irresignada, a demandada JBS S/A, interpôs recurso de apelação no id. 8673838 Páginas 8-12 e id. 8673839, onde em apertada síntese, alega que o protesto foi realizado regularmente, vez que o apelado efetuou compra de mercadorias e não realizou o pagamento, bem como inexiste a comprovação de dano moral.

A parte autora também apelou da sentença, no id. 8673846, onde em resumo alega que, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em razão da exclusão da lide do Tabelionato Freire da Silva, no patamar de 20% estão em desacordo com o art. 338 do CPC que prevê o percentual de 3 a 5%. Além de requerer a majoração dos danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00.

Contrarrazões ofertadas pela autora no id. 8673841, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela demandada.

Contrarrazões ofertadas pela demandada no id. 8673847 Páginas 5 até id. 8673848 - Pág. 3, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Petição de id. 8673849, requerendo a Homologação de acordo celebrado e entre a demandante e o Banco do Brasil, onde se requer expressamente a extinção do feito apenas em relação ao réu Banco do Brasil S/A, com continuidade da demanda em relação ao réu JBS S/A.

Decisão de id. 10687307, homologando o acordo celebrado e, determinando a continuidade do feito em relação a JBS S/A, uma vez que a transação não aproveita o outro corréu, já que dela não participou, a teor do que dispõe o art. 844 do Código Civil.

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de validade ou não dos títulos protestados em desfavor da parte autora, ora apelante.

Pois bem. Sem delongas afasto a tese da parte ré/apelante de que as cópias dos recibos de NF-e apresentadas aos autos, são suficientes para comprovar a existência da dívida, pois, elas, além de serem cópias, são documentos unilateralmente produzidos, os quais isoladamente não possuem força probante para comprovar a relação comercial aventada.

A prova da entrega dos equipamentos ou da prestação dos serviços apontados nas notas fiscais eletrônicas cabe ao credor, porquanto seria inviável atribuir ao suposto devedor o ônus de provar fato negativo, ante a extrema dificuldade de fazê-lo.

A mera apresentação das notas fiscais, desacompanhadas da comprovação da efetiva entrega das mercadorias, não é meio apto a demonstrar a realização do negócio jurídico, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada

Com efeito, ao teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é ônus do vendedor a prova da efetiva entrega das mercadorias, bem como do prestador de serviço a sua realização, para fins de recebimento do alegado crédito, o que não foi devidamente cumprido nos presentes autos.

Neste sentido, a duplicata para ser considerada válida, dependeria da participação do sacado, aceitando-a ou expressando em documento o reconhecimento das mercadorias, conforme dicção do art. 15, II alínea b, da Lei 5.474/68.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATA EMITIDA E CEDIDA POSTERIORMENTE. MERCADORIA NÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À COMPRA E VENDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (STJ - AgInt no AREsp: 969934 MS 2016/0220075-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a força de sua tese, via documentos e indícios de sua plausibilidade, passíveis de convencer o Julgador ‘ad quem’ de fatos constitutivos de seu direito. O pedido de cobrança veio lastreado, tão-somente, na nota fiscal e no instrumento de protesto, desacompanhados de comprovantes de aquisição de qualquer mercadoria por parte da requerida. Apelo desprovido.” (TJRS - Apelação Cível nº 70077359164 - Décima Segunda Câmara Cível - Relator: Umberto Guaspari Sudbrack - Julgado em: 10-05-2018).

Assim, não comprovada a existência do negócio jurídico que deu causa à emissão do título, objeto de protesto, este se mostra indevido. E, o indevido protesto gera dano moral puro, que independe de prova, bastando a demonstração do fato.

No que tange ao valor da indenização a título de danos morais, este deve ser fixado de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido.

Neste sentido, entendo que
o valor fixado pelo Juízo a quo, em R$ 15.000,00 se mostra razoável e proporcional ao dano
.

Em relação aos honorários advocatícios fixados em 20%, em razão da exclusão da lide do Tabelionato, tenho que assiste razão à parte autora, tendo em vista que fixado em desacordo com o disposto no Parágrafo único do art. 338 do CPC, que prevê de 3 a 5%, do valor da causa.

ISTO POSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDADA E DAR PARCIAL
provimento AO RECURSO DA PARTE AUTORA, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PATRONA DO TABELIONATO, DE 20 PARA 5% DO VALOR DA CAUSA. MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2023